Tribunal: TJES
Processo: 5011998-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011998-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S. C. A. S.

APELADO: EMILIA SCANDIAN VALDETARIO VIEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA RAZOÁVEL.

1. A indenização pelos danos estéticos é devida quando identificada a deformidade física da vítima em razão do ato ilícito. Precedentes do STJ.

2. Constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ.

3. A
majoração
do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar irrisório, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011998-71.2021.8.08.0024.

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

APELANTE : S.C.A.S.

ADVOGADO : GABRIEL BATISTA MARTINELLI.

RECORRIDO : EMILIA SCANDIAN VALDETÁRIO VIEIRA.

ADVOGADO : VLAVIO FABIANO.

MAGISTRADA : GISELLE ONIGKEIT.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
S.C.A.S.,
menor, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar
EMILIA SCANDIAN VALDETÁRIO VIEIRA
ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De acordo com os autos, no dia 05.09.2019, a Apelante sofreu acidente automobilístico em transporte escolar da Apelada, utilizado para o deslocamento entre a sua residência e a escola.

O sinistro ocasionou ferimentos profundos nos braços e na cabeça da Apelante/menor impúbere, tendo sido necessário o encaminhamento ao hospital para cuidados.

Cabe registrar, pois, que o condutor do micro-ônibus de placa ODJ0145 foi autuado por exercício irregular da profissão, pois não estava habilitado para exercer atividade de transporte escolar remunerada (ID 5504103).

Nas razões da Apelação Cível, a Recorrente alegou, em síntese: (i) a ocorrência de danos estéticos; (ii) necessidade de majoração dos danos morais.

Senão vejamos.

1.
DANO
S
ESTÉTICO
S.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a indenização pelos danos estéticos é devida quando identificada a
deformidade física
da vítima em razão do ato ilícito. Vejam:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTR O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR MENOR. RESPONSABILIDADE DOS PAIS E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. TRANSPORTE DE CORTESIA. DANOS CAUSADOS AO TRANSPORTADO. DOLO OU CULPA GRAVE. SÚMULA 145/STJ. DESPESAS DE TRATAMENTO E LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULATIVIDADE. PROVA. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Ação ajuizada em 11/01/2007. Recurso especial interposto em 31/05/2012 e atribuído a esta Relatora em 18/11/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais invocados pelos recorrentes, em que pese a prévia oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3. É admitida a juntada de documentos na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja ouvida a parte contrária.

Precedentes.

4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal que teria sido violado pelo acórdão recorrido.

5. A teor do disposto no art. 932, I, do CC/02, os pais são responsáveis pela reparação civil dos danos causados pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. A atribuição de responsabilidade, nessa hipótese, prescinde da demonstração de culpa dos pais, conforme prevê o art. 933 do CC/02, bastando que se comprove a prática de ato ao menos culposo pelo filho menor. 6. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente" (REsp 577.902/DF, 3ª Turma, de minha relatoria, DJ de 28/08/2006).

7. "No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave" (Súmula 145/STJ). 8. Hipótese em que o Tribunal de origem - soberano na análise dos fatos e provas dos autos - aferiu a culpa grave do menor que conduzia o veículo, na medida em que: (i) empreendia ao automóvel velocidade de 90 Km/h, quando o permitido no local era de 60 Km/h; (ii) apresentava visível despreparo para a direção de veículos, atuando de forma alheia à prudência que se deve ter em dias de chuva e em curvas acentuadas; (iii) ingeriu bebida alcoólica momentos antes do acidente.

9. É obrigação do ofensor e de seus responsáveis custear as despesas com tratamento médico da vítima até a recuperação de sua saúde, consoante preconiza o art. 949 do CC/02.

10. De acordo com o art. 402 do CC/02, as perdas e danos abrangem, além dos danos emergentes, os lucros cessantes, que, na espécie, correspondem à remuneração que o autor deixou de aferir enquanto afastado, temporariamente, do trabalho.

11. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ).

12. A reparabilidade do dano estético exsurge, tão somente, da constatação da deformidade física sofrida pela vítima.

13. Para além do prejuízo estético, a perda parcial de um braço atinge a integridade psíquica do ser humano, trazendo-lhe dor e sofrimento, com afetação de sua auto-estima e reflexos no próprio esquema de vida idealizado pela pessoa, seja no âmbito das relações profissionais, como nas simples relações do dia-a-dia social. É devida, portanto, compensação pelo dano moral sofrido pelo ofendido, independentemente de prova do abalo extrapatrimonial.

14. O reconhecimento da culpa concorrente pelo evento danoso - matéria que, frise-se, não foi devolvida ao conhecimento desta Corte - acarreta a distribuição dos ônus da sucumbência.

15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

(REsp 1637884/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. QUEDA DE TREM. DANOS MATERIAL E MORAL RECONHECIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DANO ESTÉTICO AUTÔNOMO. DIREITO À REPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ), ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado.

2.
Na hipótese em exame, entende-se configurado também o dano estético da vítima, além do já arbitrado dano moral, na medida em que, em virtude de queda de trem da companhia recorrida, que trafegava de portas abertas, ficou ela acometida de "tetraparesia espástica", a qual consiste em lesão medular incompleta, com perda parcial dos movimentos e atrofia dos membros superiores e inferiores.
Portanto, entende-se caracterizada deformidade física em seus membros, capaz de ensejar também prejuízo de ordem estética.

3.
Considera-se indenizável o dano estético, autonomamente à aflição de ordem psíquica, devendo a reparação ser fixada de forma proporcional e razoável.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 812.506/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2012, DJe de 27/4/2012.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. CIVIL.

ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO.

DANO MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Inviável a esta Corte a análise da satisfação do ônus probatório das partes, a teor da Súmula nº 7/STJ.

2.
É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e por dano estético decorrentes de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação autônoma.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1026481/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 08/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR COLETIVO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. AFERIÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CULPA PELO ACIDENTE. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL E ESTÉTICO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 3. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. 5. PENSIONAMENTO MENSAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. A Corte local consignou que a empresa não logrou êxito em comprovar a alegada existência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, firmando convicção quanto à responsabilização civil da agravante pelo acidente ocasionado ao agravado, amparada no substrato fático-probatório dos autos. Por essa perspectiva, tendo sido toda a controvérsia acerca da dinâmica do acidente de trânsito apreciada e solvida à luz do acervo probatório colacionado aos autos, a revisão do acórdão, o reconhecimento e a responsabilização da recorrida pelo acidente de trânsito não dependeriam de mera valoração de provas, mas sim de verdadeiro reexame de matéria fático-probatória, pretensão que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à pretensão de reexame do valor indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso concreto, no qual foi fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tanto para reparação a título de danos morais como estéticos.

4. Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por vítima de acidente envolvendo coletivo, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual. Incide, no ponto, a Súmula n. 83/STJ.

5. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo.

5.1. Além disso,
os danos foram caracterizados a partir das deformidades físicas, as quais afetam a mobilidade da vítima
, além de ser maior de 60 (sessenta ) anos. Sua revisão, portanto, implicaria necessariamente o óbice das Súmulas 7 e 83/STJ. 6. A alegação acerca do abatimento dos descontos obrigatórios na verba indenizatória e da incidência de juros de mora sobre as parcelas vincendas do pensionamento não consta do acórdão recorrido, não tendo sido sequer suscitada nos aclaratórios opostos na origem, o que revela a ausência de prequestionamento do tema. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS ESTÉTICOS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por dano estético, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso
. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação estética decorrente de acidente de trânsito que causou cicatriz na coxa esquerda da autora
, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.561.620/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

No caso presente, os vídeos demonstram à gravidade do acidente (ID 5504434, 5504435 e 5504436).

Pela análise das fotos ID 5504105, é possível aferir, de pronto, que as cicatrizes desenvolvidas em decorrência do sinistro são bastantes profundas.

No comprovante de alta médica de ID 5504104, consta que a paciente obteve tratamento para politraumatismo secundário, com escoriações e ferimentos
cortocontusos
, tendo alta médica após 04 (quatro) dias de tratamento.

Além disso, as fotos que ilustram o pós-operatório indicam que a Apelante apresentava várias suturas, demonstrando o quão profundos foram os ferimentos.

Após a retirada dos pontos, as áreas afetadas contêm marcas de tamanhos relevantes, no rosto (testa) e no braço.

Nessa linha, a consequência do acidente para a Apelante deve ser considerada em seu todo, de maneira que as cicatrizes grandes e visíveis em áreas expostas (face e antebraço) para uma adolescente evidenciam a existência de danos estéticos passíveis de ressarcimento, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que me parece condizente com as circunstâncias do caso, já mencionadas.

O valor deverá ser acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmulas 54 e 362, do STJ).

2. DANOS MORAIS.

A Apelante pleiteia, ainda, a majoração dos danos morais, arbitrados pela instância de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De todo modo, penso que a quantia deve ser mantida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que, constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.

2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos danos morais e estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.717.363/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.
2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos danos morais e estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.717.363/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR POR POLICIAIS. "CHACINA DA BAIXADA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO OU ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO.PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. MÉDIA DE SOBREVIDA. TABELA DO IBGE. APLICABILIDADE À PENSÃO DA VÍTIMA DEVIDA AOS AUTORES DA AÇÃO.

1. Versam os autos ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de ente Estadual em razão da morte do filho, irmão e tio, dos autores, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por agentes da polícia militar do Estado, no episódio conhecido como "Chacina da Baixada".

2.
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

3. A modificação do quantum arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso especial, somente é admitida na hipótese de fixação em valor irrisório ou abusivo. Precedentes do STJ: REsp 860099/RJ, DJ 27.02.2008; AgRg no Ag 836.516/RJ, DJ 02.08.2007 e REsp 960.259/RJ, DJ 20.09.2007.

4. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerando as especificidades do caso, a morte da vítima, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, em razão da barbárie denominada "Chacina da Baixada", manteve a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente à R$100.000,00 (cem mil reais) aos pais da vítima, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) aos irmãos da vítima, e a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao sobrinho da vítima, corrigidas tais quantias monetariamente, a partir da presente data e acrescidas de juros de mora a contar da citação, nos moldes delineados na sentença às 571/578.

5. Deveras, a análise das especificidades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte, no exame de hipóteses análogas, ao caso dos autos, qual seja a denominada "Chacina da Baixada", não revela irrisoriedade dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais. Neste sentido: REsp 1161805/RJ, Decisão, Ministro Luiz Fux, DJ 19.03.2010; AgRg no REsp 1087541/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 05.03.2009;

AgRg no Ag 1136614/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, J. 26.05.2009.

6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Precedentes: REsp 771926/SC, DJ 23.04.2007; REsp 489439/RJ, DJ 18.08.2006; REsp 768992/PB, DJ 28.06.2006.

7. Desta feita, tratando-se de fato gerador que se protrai no tempo, a definição legal dos juros de mora deve observância ao princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum.

8. Os juros hão se ser calculados, a partir do evento danoso(Súmula 54/STJ) à base de 0,5% ao mês, ex vi artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001).

9. A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001) os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Taxa esta que, como de sabença, é a SELIC, nos expressos termos da Lei nº 9.250/95. Precedentes: REsp 688536/PA, DJ 18.12.2006; REsp 830189/PR, DJ 07.12.2006; REsp 813.056/PE, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007; REsp 947.523/PE, DJ 17.09.2007;REsp 856296/SP DJ 04.12.2006; AgRg no Ag 766853/MG, DJ 16.10.2006.

10. A idade de sobrevida não é estanque, uma vez que se consideram vários elementos para sua fixação, como habitat, alimentação, educação, meios de vida. Outrora, com o escopo de obter-se um referencial para sua fixação, esta Corte vem adotando os critérios da tabela de sobrevida da Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE. Precedentes: REsp 1027318/RJ, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009; REsp 503046/RJ, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009; REsp 723544/RS, Quarta Turma, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 240; REsp 746894/SP, Quarta Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 18/09/2006 p. 327; REsp 698443/SP, Quarta Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 28/03/2005 p. 288; REsp 211073/RJ, Terceira Turma, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144. 11. A jurisprudência da Corte acata a mais especializada tabela do IBGE, consoante colhe-se dos seguintes precedentes: REsp 35842/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/1995, DJ 29/05/1995 p. 15518; REsp 211073/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144; REsp 1027318/RJ, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009.

12. In casu, a vítima, contava com 28 anos de idade, por isso que, utilizando-se a expectativa de sobrevida da tabela do IBGE, para a época dos fatos, que era de 47,4 anos, alcança-se a idade de 75,4 anos, limite para a fixação do pensionamento concedido aos autores da ação.

13. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)

No caso em apreço, muito embora indesejável, as circunstâncias do evento justificam a manutenção da verba fixada, em especial levando em conta a capacidade financeira das partes, a ausência de sequelas incapacitantes e, ainda, a cumulação com danos estéticos, o que se mostra proporcional à lesão perpetrada sem, com isso, significar enriquecimento indevido.

Assim, mantenho a indenização no importe fixado pelo juízo de origem.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, para fixar indenização por danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais aspectos do julgado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)